Tribunal: TJDFT
Processo: 0701555-53.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701555-53.2021.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONIDIA BRAGA MEIRELES APELADO: ELIZABETE PEREIRA BRAGA, ELISMAR PEREIRA BRAGA, ANGELA MARIA PEREIRA BRAGA SOARES, JOANA BENEDITA PEREIRA, RODOLFO MOREIRA, LEIDIANE DUTRA MOREIRA, LEONARDO DUTRA MOREIRA, LEANDRO DUTRA MOREIRA, ROSIANE DUTRA MOREIRA, ESPÓLIO DE TERESINHA DUTRA MOREIRA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DEMAIS CO-CREDORES DA AÇÃO CONEXA No 0040699-77.2004.8.7.0016 REPRESENTANTE LEGAL: RODOLFO MOREIRA DESPACHO Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por LEONIDIA BRAGA MEIRELES com pedido de gratuidade judiciária nesta instância recursal. Observo que a parte apelante não juntou procuração aos autos, razão pela qual concedo o prazo de 5 (cinco) dias para sanar o vício apontado. Sobre a gratuidade judiciária, o art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”. No mesmo sentido, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Considerando que a jurisprudência deste tribunal se posiciona no sentido de que a concessão da gratuidade de justiça demanda a efetiva comprovação da hipossuficiência da parte, na forma do art. 932, parágrafo único c/c art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstre sua condição de hipossuficiência econômica, mediante a juntada de contracheques, extratos bancários e outros documentos que demonstrem com clareza seus rendimentos mensais e suas despesas. Advirto que, no prazo acima assinalado, não cumprida a determinação e, ainda, não recolhido o preparo, o recurso será reputado deserto e, por consequência, inadmissível, nos termos do art. 1.007 c/c art. 932, inciso III e parágrafo único. Intime-se. Brasília, 8 de maio de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora